Tribunal: TJES
Processo: 0004595-79.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004595-79.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CRISTIANO FERREIRA DE MORAES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA D
O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO
DEFENSIVO
IMPROVIDO.

1. Recurso ministerial. Inviável a absolvição sumária do acusado, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), com base no princípio da consunção, pois compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, analisar ou não a absorção do crime de porte de arma, pelo crime de homicídio, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ e do TJES. Recurso ministerial provido.

2. Recurso defensivo. Não procede o pedido de absolvição sumária do acusado, pelo crime de homicídio, já que comprovada a materialidade delitiva, pelo relatório de investigação em local de homicídio, boletim unificado, boletim de atendimento e registro de denúncia, laudo de exame do local de homicídio e laudo cadavérico, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista o depoimento da testemunha preservada, que presenciou os fatos, reconhecendo o acusado como um dos autores do crime.

3. Demonstrada a presença da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. Precedente do STJ.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004595-79.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANO FERREIRA DE MORAES

RECORRIDO: CRISTIANO FERREIRA DE MORAES

VOTO

Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
CRISTIANO FERREIRA DE MORAES
,
contra a decisão (fls. 267/268) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), procedendo, ainda, com sua absolvição sumária, em relação o delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Em razões (fls. 269/273-verso), o Ministério Público pleiteia o afastamento do princípio da consunção, alegando que compete ao Tribunal do Júri avaliar a sua aplicação, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, é conexo ao crime doloso contra a vida.

A defesa apresenta razões às fls. 279/287-verso, onde requer a absolvição sumária do réu, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2015, no Bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha-ES, o denunciado, em unidade de desígnios, com duas pessoas não identificadas, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo, que portava sem autorização, em face da vítima PATRICK ROCHA ALVES, acarretando a sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que o crime foi cometido, pois o denunciado confundiu a vítima, como integrante de uma facção rival de traficantes de drogas, além de ter sua defesa dificultada, já que seguia de bicicleta por via pública, quando foi surpresada e atacada pelos agressores, sem prévia discussão.

Primeiramente, analisarei o recurso ministerial.

01) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto ao pedido ministerial, tenho que o pleito deve acolhido, haja vista não ser possível a absolvição sumária do acusado, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), com base no princípio da consunção.

Isto porque, compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, analisar ou não a absorção do crime de porte de arma de fogo, pelo crime de homicídio, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“(...) III -
Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

Diferente não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(..)
3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.

4. Isso se dá em virtude da natureza atribuída à decisão de pronúncia, onde a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Recurso provido para pronunciar os réus nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/03.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035150173314, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Deste modo, deve ser provido o recurso ministerial, para pronunciar o acusado, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Indo adiante, passo ao enfrentamento do recurso da defesa.

02) RECURSO DEFENSIVO

Em relação ao pedido, de absolvição sumária do acusado, pelo crime de homicídio, alegando ausência de provas, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo relatório de investigação em local de homicídio (fls. 06/08), boletim unificado (fls. 09/15), boletim de atendimento e registro de denúncia (fls. 17/22), laudo de exame do local de homicídio (fls. 47/63) e laudo cadavérico (fls. 71/73).

De igual modo, verifico a existência de indícios de autoria, uma vez a testemunha preservada (fls. 124/128), em sede policial, disse que presenciou os fatos, reconhecendo o acusado, como um dos autores do crime, sendo certo que tal narrativa foi confirmada, em depoimento judicial, como se vê às fls. 213.

Outrossim, a testemunha policial NILZO DE ALMEIDA PLAZZI NETO (fls. 217) relatou, em Juízo, que as investigações confirmaram, que o acusado era um dos autores do crime.

Desta forma, restando evidente a presença da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023
, DJe de 15/8/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5036055),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para pronunciar o acusado CRISTIANO FERREIRA DE MORAES, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)